Tribunal: TJDFT
Processo: 0737503-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737503-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILVA DE JESUS MEIRELES AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Em homenagem ao princípio da não surpresa (art. 9o do CPC), intime-se a agravante para que se manifeste acerca da aparente perda superveniente do objeto recursal diante da nova decisão proferida na origem (ID 33592762) a qual, fixando a competência daquele Juízo, revogou a decisão agravada. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator